Tribunal: TJSP
Processo: 1039921-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1039921-47.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A e é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.135
Apelação no 1039921-47.2017.8.26.0100
38a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Caiuá Distribuidora de Energia S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prova do alegado e questionado
pagamento da indenização aos segurados
e, portanto, da sub-rogação, a seguradora
não se habilita a exercer direito de
regresso e, por isso, mantém-se, por
fundamentação diversa, o decreto de
improcedência da demanda.
Seguradora, autora apela (fls. 300/345)
da respeitável sentença (fls. 294/298) que lhe rejeitou
demanda de regresso ajuizada contra concessionária de
energia elétrica. Insiste na pretensão, na responsabilidade da
ré, na má prestação do serviço, na previsibilidade dos
fenômenos naturais e na inversão do ônus da prova.
Argumenta
com
nexo
causal,
com
laudos,
com
responsabilidade objetiva e com sub-rogação e impugna a
pertinência de prévio pedido administrativo, da preservação
dos equipamentos e de perícia e a suposta má condição das
instalações internas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veio preparo (fls. 346/347).
É o relatório.
Ao contestar (fls. 112/133), a ré negou
haver demonstração do pagamento da indenização e, por
consequência, da sub-rogação.
Apesar disso, a seguradora, que se
limitara a trazer imprestáveis documentos (fls. 93/96),
deixou de exibir recibo assinado pelos segurados ou
comprovante do depósito e, portanto, não se habilita a
exercer direito de regresso, ausente demonstração da
questionada sub-rogação.
Assim e por fundamentação diversa,
mantém-se a improcedência da demanda.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual a honorária de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator